Tribunal: TJPA
Processo: 0001432-90.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001432-90.2019.8.14.0012

APELANTE: CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO, FLAVIO BARATA MONTEIRO, EDSON WANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL INVÁLIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Flávio Barata Monteiro, Carlos Victor Flexa Ribeiro e Edson Wander de Oliveira Nunes Filho contra sentença que os condenou às penas de 12 anos e 130 dias-multa, e 10 anos e 8 meses e 100 dias-multa, em regime fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido para embasar a condenação dos apelantes; e (ii) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou as formalidades do art. 226 do CPP, pois não foi precedido de descrição prévia das vítimas, não incluiu outras pessoas semelhantes ao suspeito e não teve auto circunstanciado assinado pelas partes envolvidas.

4. O método utilizado (show-up) apresenta elevado risco de erro e não é admitido como meio válido de prova exclusiva para a condenação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. As vítimas não reconheceram os apelantes em juízo, tendo relatado que os autores do crime estavam encapuzados, dificultando a identificação.

6. Não há outras provas independentes que confirmem a autoria do crime pelos apelantes, sendo vedada a condenação com base exclusiva em elementos colhidos no inquérito policial, conforme disposto no art. 155 do CPP.

7. A retratação do acusado Edson Wander em juízo sobre sua confissão na fase policial reforça a dúvida sobre a autoria delitiva, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial apenas é válido para fundamentar a condenação quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. A condenação penal não pode se basear exclusivamente em reconhecimento irregular realizado na fase inquisitorial e em confissão policial posteriormente retratada, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 822.286/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 769.347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 31.10.2023; STJ, HC nº 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Flávio Barata Monteiro, Carlos Victor Flexa Ribeiro e Edson Wander de Oliveira Nunes Filho apelam da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que os condenou às penas reclusivas de 12 anos e 130 dias-multa e 10 anos e 8 meses, e 100 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (ID 9219994).

Em razões recursais, os apelantes sustentam que a condenação foi baseada em reconhecimento fotográfico nulo, realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP e sem a devida confirmação em juízo pelas vítimas, pugnando pela absolvição por ausência de provas da autoria, com fulcro no artigo 386, inciso V, do CPP.

Subsidiariamente, postulam pela reforma da sentença no tocante à dosimetria penal sob o argumento de fundamentação inidônea da vetorial referente às circunstâncias do crime, exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 para cada circunstância negativada e aplicação de fração inferior a 1/6 em razão do reconhecimento da existência das atenuantes da confissão e da menoridade, com redimensionamento da pena e consectários legais, além de revogação da prisão preventiva mantida na sentença (ID 9220010).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 9220013), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, visando unicamente a readequação das penas dos apelantes (ID 11166308).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sustentando a defesa que a condenação se fundamentou em reconhecimento fotográfico nulo, realizado na fase policial em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP, e sem confirmação em juízo pelas vítimas, pugnando pela absolvição por ausência de provas com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Da análise dos autos, verifica-se que o fato delituoso ocorreu no dia 21/08/2018, data em que foi registrado o boletim de ocorrência policial, no qual consta que “identificaram através de foto o indivíduo de vulgo “camarão” (ID 9219813 - Pág. 4).

Posteriormente, as vítimas Antonio José Lobato Pinto, Edulciana Souza Gonçalves e Rosinete Simões de Brito compareceram à delegacia de polícia na data de 31/08/2018, para reconhecer um dos assaltantes que estaria detido, ocasião em que reconheceram o apelante EDSON VANDER DE OLIVEIRA NUNES FILHO como um dos indivíduos que praticou o assalto (ID 9219813 - Pág. 6-10).

Ocorre que o reconhecimento de pessoa constante no inquérito policial não obedeceu às formalidades previstas no art. 226 do CPP, pois não contém a descrição das características físicas da pessoa a ser reconhecida, nem o registro de que foi colocada ao lado de outras que com ela tivessem qualquer semelhança, tampouco foi lavrado auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, reconhecedor e testemunhas.

Ademais, no reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia, o acusado fora apresentado sozinho, ou seja, por meio do método
show-up
, o que não é admitido como procedimento válido.

A propósito, “estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento” (STJ,

HC n. 822.286/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/11/2023).

Outrossim, embora o acusado Edson Wander de Oliveira Nunes Filho, em sede inquisitorial, tenha confessado a autoria do crime (ID 9219813, pág. 12), procedeu a retratação em juízo, alegando que não participou do delito e que foi coagido a confessar na polícia, sob a promessa de ser liberado.

Em relação aos apelantes FLÁVIO BARATA MONTEIRO e CARLOS VICTOR FLEXA RIBEIRO, constata-se que não houve nenhum tipo de reconhecimento na fase policial, sendo que Carlos negou a autoria delitiva, enquanto Flávio foi qualificado de forma indireta (ID 9219814, pág. 1-2), enquanto em juízo, em seus interrogatórios, os acusados negaram qualquer envolvimento no assalto.

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas não reconheceram os apelantes como autores do roubo, destacando que os agentes se encontravam encapuzados, que havia decorrido considerável lapso temporal desde o evento criminoso, e que durante a ação delitiva foram ameaçados e impedidos de observar os rostos dos assaltantes, conforme depreende-se dos depoimentos colhidos em audiência, a seguir reproduzidos:

A vítima Rosinete Simões Brito
afirmou que
não consegue reconhecer os denunciados, uma vez que estes estavam encapuzados no dia do fato
. Relatou lembrar do ocorrido, ressaltando que os assaltantes estavam armados com arma de fogo, tipo revólver, e subtraíram dela apenas o óculos de grau. Informou que, ao comparecer à delegacia para registro do boletim de ocorrência, foi-lhe apresentada uma única fotografia, na qual reconheceu o acusado Edson Wander pela estatura e cor da pele, porém enfatizou que, devido às ameaças sofridas no momento do roubo, sequer olhou para os assaltantes com atenção. Em seguida, esclareceu não ter condições de afirmar que se tratava do referido acusado, pois os agentes estavam encapuzados, reafirmando sua impossibilidade de reconhecê-los de forma categórica (IDs 9219974/9219978).

A vítima Edulciana Souza Gonçalves
, por sua vez, declarou que, no dia dos fatos, encontrava-se extremamente nervosa e, por isso, não se recorda claramente do ocorrido. Afirmou não saber precisar o número exato de assaltantes, considerando a rapidez da ação criminosa e o fato de ter permanecido de costas durante o episódio. Destacou que o indivíduo que adentrou a sala portava uma arma de fogo e que todos os assaltantes estavam encapuzados.
Na delegacia, relatou não ter reconhecido nenhum suspeito, nem mesmo por meio de fotografias, pois não teve visão clara dos agentes no momento dos fatos.
Declarou que lhe foram subtraídos uma bolsa, um par de brincos de ouro e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), não tendo sido recuperado nenhum dos objetos. Reafirmou
que não conhece os acusados e que, inclusive, não os apontou como autores do roubo, ressaltando, ainda, a impossibilidade de reconhecê-los em juízo por meio de fotografias, uma vez que, no dia do ocorrido, os rostos estavam totalmente encobertos
(IDs 9219979/9219981).

Por fim, a
vítima Antônio José Lobato Pinto
declarou que
a ação foi extremamente rápida e relatou ter recebido uma coronhada na cabeça, sendo forçado a manter a cabeça abaixada durante o ato.
Afirmou que havia três assaltantes, permanecendo um deles do lado de fora do estabelecimento, enquanto os outros dois ingressaram no local. Declarou não saber afirmar se todos estavam armados, mas que o agente que ficou ao seu lado portava uma arma de fogo. Relatou ter sido subtraído seu telefone celular e a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais).
Acrescentou não ter visualizado quem lhe desferiu a coronhada, pois o agressor se aproximou por trás, ordenando que ele não olhasse para o seu rosto.
Informou, ainda, que, ao comparecer à delegacia para registrar a ocorrência, as meninas que reconheceram e falaram que foi ele (Edson Wander), que ele não reconheceu porque ficou de cabeça baixa,

mas que durante o assalto, dentro da UBS, as pessoas chamavam um assaltante de "camarão".

Em audiência judicial, foi apresentado um conjunto de três fotografias, contudo, não consegue reconhecer nenhum dos acusados,
salientando o decurso temporal de três anos entre o fato e o momento da identificação, além de ter ficado de cabeça baixa durante o assalto (IDs 9219982/9219986).

Ressalte-se, por oportuno, que não houve flagrante, tampouco apreensão da
res furtiva
na posse dos acusados, inexistindo outras testemunhas presenciais do fato delituoso.

Além do mais, embora o acusado Edson Wander de Oliveira Nunes Filho, em sede inquisitorial, tenha indicado a participação de Flávio Barata Monteiro e Carlos Victor Flexa Ribeiro no delito, em juízo relatou que foi exibido pelo policial uma fotografia de uma terceira pessoa, que ele desconhecia, mas que foi instruído a afirmar que conhecia o indivíduo e que este teria participado do crime, pois, caso contrário ele iria "botar em mim e nele". Por essa razão, teria confessado e indicado os supostos comparsas, motivado pelo desejo de ser solto na fase investigativa (IDs 9219991/9219993).

Diante desse cenário probatório, verifica-se a ausência de elementos seguros e suficientes para a manutenção da condenação dos apelantes, diante da nulidade do reconhecimento, por fotografia ou presencial, do acusado Edson Wander, aliado a sua retratação em juízo quanto à participação dos acusados Flávio Barata e Carlos Victor, bem como pela ausência de reconhecimento em juízo pelas vítimas.

Nesse contexto, resta evidente que a condenação se baseou exclusivamente na confissão do acusado Edson Wander na polícia, retratada em juízo, bem como no reconhecimento falho das vítimas, que não foram confirmados em juízo, inexistindo outras provas independentes capazes de corroborar a autoria delitiva.

A esse respeito, o art. 155 do CPP veda a possibilidade de condenação com base em provas produzidas exclusivamente no inquérito policial, Incidindo, no ponto, o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o juiz, ao proferir um decreto condenatório, pode se utilizar de elementos produzidos no âmbito do inquérito policial, desde que sejam corroborados por provas efetivadas durante a instrução processual ou repetidas em Juízo, o que inocorreu no caso” (TRF-4,
ApCrim n. 5016700-69.2019.4.04.7204/SC
, Rel. Des. Marcelo Malucelli, Oitava Turma, j. 08/03/2023).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório” (
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30/10/2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/10/2023).

Destarte, sendo o reconhecimento inválido para fundamentar a condenação, proferida com base exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, sem confirmação em juízo, a absolvição é medida que se impõe, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo imputado aos recorrentes.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,

AgRg no HC 769347/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,

HC n. 769.783/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz)

Ante o quadro, considerando o acolhimento da tese de absolvição em razão da ausência de reconhecimento fotográfico ou pessoal válido e de provas idôneas acerca da autoria delitiva, restam prejudicados os demais pleitos subsidiários formulados no apelo defensivo.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal e, em consequência, absolver os apelantes por ausência de provas, aos ditames do art. 386, V, do CPP, determinando a expedição dos competentes alvarás de soltura, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025